Tribunal: TJSP
Processo: 1120586-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO – Cumprimento definitivo de sentença – Compra e venda – Rescisão – Retenção fixada em 20% dos valores pagos – Impugnação – Acolhimento parcial – Exclusão de custas, juros e comissão de corretagem e taxa Sati – Insurgência do comprador – Possibilidade, apenas, quanto à inclusão de comissão de corretagem, taxa Sati e juros, sobre esta quantia – Respeito ao principio da segurança

Ementa:
CONTRATO – Cumprimento definitivo de sentença – Compra e venda – Rescisão – Retenção fixada em 20% dos valores pagos – Impugnação – Acolhimento parcial – Exclusão de custas, juros e comissão de corretagem e taxa Sati – Insurgência do comprador – Possibilidade, apenas, quanto à inclusão de comissão de corretagem, taxa Sati e juros, sobre esta quantia – Respeito ao principio da segurança jurídica – Honorários sucumbenciais devidos por ambas as partes – Levantamento de quantia incontroversa – Possibilidade – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120586-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANISIO
PAULO DE SOUZA JUNIOR, é apelado TRENTO INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32923 cmbm306
2
Voto no 32923/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 dg/j.presencial
Apelante: ANISIO PAULO DE SOUZA JUNIOR
Apelada: TRENTO INCORPORADORA LTDA
Comarca: São Paulo - 23a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Marcos Duque Gadelho Júnior
EMENTA
CONTRATO Cumprimento definitivo de sentença
Compra e venda Rescisão Retenção fixada em
20%
dos
valores
pagos

Impugnação

Acolhimento parcial Exclusão de custas, juros e
comissão de corretagem e taxa Sati Insurgência
do comprador Possibilidade, apenas, quanto à
inclusão de comissão de corretagem, taxa Sati e
juros, sobre esta quantia Respeito ao principio da
segurança jurídica
Honorários sucumbenciais
devidos por ambas as partes Levantamento de
quantia incontroversa
Possibilidade
Decisão
parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls.109/112, parcialmente alterada, a fls.149/150, em razão do
acolhimento dos embargos opostos, que, excluiu o valor cobrado, a titulo de
comissão de corretagem e taxa Sati, em R$12.903,20, assim como excluiu
os juros incidentes, no total do débito, no valor de R$6.218,56 e, ainda,
afastou as custas, no valor de R$8.039,60, tendo fixado 10% sobre
R$30.325,13, valor da causa, dado ao cumprimento de sentença, a título
de honorários sucumbenciais, devidos aos patronos da apelada/impugnante.
Inconformado, o interessado pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32923 cmbm306
3
reforma da decisão diante dos motivos expostos nas razões de fls.154/161.
Em apertada síntese, afirma que, a impugnação versou sobre o excesso da
execução e a compensação dos valores devidos a título de custas
processuais. Esclarece que, o acolhimento da impugnação quanto aos R$
12.907,60, envolvendo comissão de corretagem e taxa Sati ofende a coisa
julgada, vez que o valor faz parte do total do contrato e a sentença, mantida
em grau recursal, neste aspecto, reconheceu a rescisão contratual e
determinou a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) a título de
compensação com as despesas do negócio(administração, publicidade,
etc.). Assevera que, ficou comprovado que, o apelante efetuou o
pagamento do valor de R$ 58.439,27, valor que deveria receber a devida
correção e aplicação de juros e eventual compensações, sendo certo que
eventual entendimento em razão de diversos recursos repetitivos não
produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que
tenham adotado entendimento diferente. Pede, ao final, o afastamento da
condenação sucumbencial.
A
fls.153,
reiterado
a
fls.177
e
a
fls.180/181, houve o requerimento do levantamento de R$ 27.950,61 (vinte
e sete mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) em
favor do Apelante, conforme fls.149/150.
Consertados,
os
autos
subiram
para
julgamento.
É o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o
recurso comporta parcial provimento, quanto à inclusão dos valores pagos,
a título de taxa Sati e comissão de corretagem, além da condenação em
honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32923 cmbm306
4
Conforme
consta,
a
fls.20/23,
em
12.08.2014, a r.sentença julgou procedente o pedido para declarar
rescindido o contrato e determinar à ré “a devolução de 80% das parcelas
pagas pelo autor” atualizadas monetariamente, a contar dos desembolsos
respectivos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
Em grau recursal, esta C. Câmara,
manteve o valor da retenção e alterou, apenas, a incidência dos juros,
majorando, ainda, a condenação em honorários sucumbenciais, devidos ao
patrono da apelada/impugnante, em R$5.000,00, conforme fls.27/33, em
25.04.2017.
Em
agosto
de
2014,
a impugnante depositou o valor de R$45.718,98, nos autos principais, n.0169681-42.2012.8.26.0100.
Após o início da execução de sentença,
sob n. 1120586-50.2017.8.26.0100, em 07.12.2017, pelo valor cobrado de
R$30.325,13, a impugnação ofertada a fls.82/91, foi parcialmente acolhida
para excluir, do total a ser devolvido, os valores a título de comissão de
corretagem, taxa Sati e, ainda, os juros, vez que seriam incidentes apenas
após o transito em julgado.
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração, a fls.117/129 e 132/133, sendo acolhidos, parcialmente, estes
últimos, pelo impugnante, a fls.149/150, para fixar condenação
sucumbencial, devida ao advogado da impugnante, em 10% sobre o valor
do cumprimento de sentença (R$30.325,13), o que gerou o presente
recurso.
Assiste parcial razão ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32923 cmbm306
5
A r.decisão, transitada em julgado, levou
em consideração, “as parcelas pagas pelo autor” fls.22, sendo certo que,
a fls.39, o resumo da proposta, apresenta o total do contrato, em
R$254.000,00, inclusive, com os valores especificados, a título de comissão
de corretagem e taxa Sati.
Logo, em razão de não haver discussão,
nos autos, acerca da quantia especificada e destinada às mencionadas
comissão de corretagem e taxa Sati, todos os valores que foram,
efetivamente, pagos pelo impugnado, devem ser incluídos nos 80% a
serem restituídos.
Ainda, tendo em vista que o valor
depositado, em agosto de 2014 não incluiu os referidos montantes - fls.85,
no total devido, os juros de mora devem ter incidência, sobre esta quantia,
R$ 12.907,60, após o trânsito em jugado.
Em razão do aqui decidido, a condenação
sucumbencial, inclusive para fins recursais, resta fixada em 11% sobre o
valor remanescente, devido pelo impugnante, ao advogado do impugnado e
11% sobre o valor cobrado a maior no cumprimento de sentença, com a
redução agora determinada, devida pelo impugnado, ao advogado do
impugnante.
Em
razão
dos
requerimentos
para
levantamento da quantia incontroversa, oficie-se para levantamento de R$
27.950,61, a favor do apelante, referente ao depósito existente nos autos
n.0169681-42.2012.8.26.0000, a partir da publicação desta decisão.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120586-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32923 cmbm306
6
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar
a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula
do julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas
a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como
concordância.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator